Tribunal: TJDFT
Processo: 0711898-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711898-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA MARA DA CAMARA PESSOA AGRAVADO: JOSE CARLOS SIQUEIRA, DIVANETE PIMENTA DE AQUINO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TÂNIA MARA DA CAMARA PESSÔA tendo por objeto a r. decisão (ID 54397015) proferida pelo ilustre Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0034284-94.2002.8.07.0001, desconstituiu a penhora dos direitos possessórios do imóvel situado no Lote 13, Quadra 20 do Jardim Botânico, Fase II, Condomínio Ouro Vermelho, Lago Sul, Brasília, de propriedade de Waguimar Ferreira de Matos, marido da executada Divanete Pimenta de Aquino. Em sede de contrarrazões, a parte agravada suscitada preliminar de intempestividade do recurso (ID 16716270). Por despacho (ID 27300536), determinei a intimação da parte agravante que se manifestou (ID 27913533). Após a completa instrução do agravo, permitindo melhor análise dos autos, tenho que assiste razão à parte agravada. O recurso é intempestivo consoante passo a demonstrar. A r. decisão agravada (ID 54397015) foi proferida em 24/01/2020. O sistema registrou ciência em 30/01/2020. Em 06/02/2020, TANIA MARA DA CAMARA PESSÔA opôs embargos de declaração (ID 55587742). Em 28/02/2020, os embargos foram respondidos (ID 57775147) e, consoante a aba "Expedientes", o sistema registrou ciência em 04/03/2020 (quarta-feira). Caracterizada a ciência inequívoca, configurando a intimação formal, o prazo recursal tem início no primeiro dia útil subsequente, ou seja, em 05/03/2020 (quinta-feira) Dados esses parâmetros, a data final para a interposição do recurso seria o dia 25/03/2020 (quarta-feira). Ocorre que, para a redução dos riscos de contaminação com o coronavírus, o TJDFT editou a Portaria Conjunta no 33/2020-TJDFT, cujo art. 11 determina a suspensão dos prazos processuais de todos os processos em andamento no primeiro e segundo graus da Justiça do Distrito Federal a contar da publicação da Resolução CNJ no 313/2020. Referida norma do CNJ foi publicada no DJe/CNJ no 71/2020, em 19/03/2020, p. 3-5. Portanto, no dia 19/03/2020, no 11o dia do início de seu curso, o prazo recursal foi suspenso e os quatro últimos dias do prazo foram retomados a partir do dia 04/05/2020 (segunda-feira) por força do art. 3o da Portaria Conjunta no 50/2020-TJDFT que determinou o retorno da fluência dos prazos processuais naquela data. Dados esses parâmetros, a data final para a interposição do recurso foi o dia 07/05/2020 (quinta-feira). O agravo de instrumento somente foi interposto em 14/05/2020. Assinalo que os feriados de carnaval (24 a 26/02/2020) e da semana santa (08 a 12/04/2020) – Portaria Conjunta no 2/2020 – do ano de 2020 não interferiram na contagem. Destarte, o agravo de instrumento interposto por TÂNIA MARA DA CAMARA PESSÔA é intempestivo e, em consequência, manifestamente inadmissível, o que, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, autoriza o seu não conhecimento. Ante o exposto, acolho a preliminar de intempestividade e NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 9 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator